Tribunal: TCU
Processo: 031.694/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 7.914/2021-1a Câmara, por meio do qual o responsável teve suas contas julgadas irregulares e foi condenado em débito e multa em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força de Termo de Compromisso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Paulo Cesar Vilarinho Soares contra o Acórdão 7914/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, conceder provimento parcial e: 9.1.1. tornar insubsistente o débito e a multa objeto dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 7914/2021-TCU-Primeira Câmara , respectivamente; 9.1.2. alterar o fundamento legal da irregularidade das contas para arts. 16, inciso III, alínea "a", e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992; 9.1.3. aplicar a multa do art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00; 9.2. encaminhar cópia da presente deliberação ao recorrente, à Fundação Nacional de Saúde, à Controladoria-Geral da União e à Procuradoria da República no Estado do Piauí.